Tribunal: TJDFT
Processo: 0742936-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC ART. 85, § 8o. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente e pelo recorrido em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e não deu provimento ao recurso do autor.
2. O autor embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi analisada a data de emissão do boleto que ocorreu em 25/10/2022, quando já transcorridos o prazo de 360 dias do cometimento da infração. Defendeu que a ciência da penalidade ocorreu com a emissão do boleto em 25/10/2022 e não da data de seu vencimento. Requereu o provimento do recurso inominado.
3. O órgão de trânsito embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que não foi observada a regra de fixação de honorários de sucumbência por arbitramento, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, a fim de remunerar o advogado de forma digna. Argumentou que o valor fixado se mostra irrisório. Requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento das omissões, com a adequação do valor dos honorários.
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recursos conhecidos.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o autor embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, sobretudo em razão da ciência inequívoca do recorrente acerca da aplicação da penalidade pelo órgão de trânsito. A data de vencimento constante do boleto foi considerada como parâmetro do lançamento dos valores, inexistindo vício a respeito.
7. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
8. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor atualizado da causa, conforme previsão legal, não estando caracterizada qualquer omissão no julgado.
9. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
10. Recursos conhecidos e não providos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.